Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-71.2019.8.11.0031
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000730-71.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELO ALVES DE PAIVA - CPF: 035.312.331-57 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), V. A. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELY ALVES DE BARROS - CPF: 050.333.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. A. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DO DOLO DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – MERO ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Ausentes nos autos provas concretas de que o réu tenha agido com dolo específico de abandono, revelando a sua conduta mero atraso no pagamento da prestação alimentícia acordada em Juízo, é de rigor a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elisangelo Alves de Paiva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos do processo n.
0000730-71.2019.8.11.0031
que o condenou pela prática de abandono material, tipificada no art. 244 do CP.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição do acusado, argumentando que não ficou comprovado o dolo de sua conduta. Alternativamente, busca o afastamento do concurso formal e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id.
178806673).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
178806675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, nos termos do seguinte ementário (Id.
183766194
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA: LAPSO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS (ART. 109, V DO CP) NÃO ATINGIDO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA. ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVAS DE QUE O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ALIMENTARES OCORREU COM INTENÇÃO DE NEGLIGENCIAR A PROLE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE TINHA CAPACIDADE FINANCEIRA E, MESMO ASSIM, OPTOU POR NÃO ALCANÇAR OS ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA QUE NÃO CONFIGURA AUTOMATICAMENTE O ABANDONO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ (INFORMATIVO 758). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a exordial acusatória que
a partir do mês de julho de 2018 até julho de 2019, na cidade de Nortelândia/MT, o apelante
Elisângelo Alves De Paiva
, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de seus filhos menores de 18 anos, ora vítimas, V. A. P., E. A. P. e C. E. A. P., faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, na importância de R$ 5.038,30 (cinco mil e trinta e oito reais e trinta centavos)

Em suma, a inicial acusatória apresenta o seguinte quadro fático,
in verbis:

“De acordo com as cópias que seguem anexas, apesar de ter assumido a obrigação de pagar as vítimas, a título de alimentos provisórios, a importância correspondente a 50% do salário mínimo vigente no país por mês, mediante decisão do juízo da Vara única desta Comarca (Procedimento no 35642), o denunciado não cumpriu com suas obrigações no período acima aprazado, deixando de pagar a integralidade dos valores mencionados nos meses elencados.

Em razão disso, as vítimas, representadas por sua genitora, Sra. Glaciely Alves de Barros, ingressaram com um processo de execução de alimentos, visando o recebimento dos valores não pagos (código 38593).

No dia 15 de março de 2018, as partes acordaram que o denunciado pagaria o valor do débito alimentar em 24 parcelas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensais, porém novamente Elisângelo deixou de realizar o pagamento da pensão alimentícia a seus filhos.

Portanto, resta evidente que o denunciado deixou intencionalmente de prover os recursos necessários para a subsistência de seus filhos Valdir Alves de Paiva, Elisandra Alves de Paiva e Carlos Eduardo Alves de Paiva, deixando claro o dolo de abandono de sua prole.”

Após o regular trâmite do feito, a denúncia foi julgada procedente para condenar o apelante Elisângelo pelo crime de abandono material (CP, art. 244), razão pela qual lhe foi imposta a pena de 1 ano e 2 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, e o pagamento de multa no valor de um salário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, buscando, primeiramente, a absolvição do acusado por ausência de caracterização do dolo específico da conduta.

A respeito do elemento subjetivo do artigo 244 do CP, ensina o doutrinador Rogério Greco que:

“(...) o agente somente será responsabilizado criminalmente pelo abandono material se, podendo, faltar com o pagamento da pensão alimentícia. Assim, poderá surgir um fato relevante que o impeça de cumprir o compromisso determinado judicialmente, a exemplo de ter sido demitido de seu emprego, ou de se encontrar, quando profissional liberal ou autônomo, impossibilitado de trabalhar em virtude de estar acometido por alguma doença, ou ainda, mesmo trabalhando, estar passando por sérias dificuldades econômicas que o impeçam de honrar seu compromisso, enfim, alguma justa causa, para usarmos a expressão legal”
(in Código Penal Comentado, 6a Edição, Editora Impetus, 2012, p. 765).

Volvendo-me ao caso concreto, observo que o acusado
Elisângelo Alves de Paiva
, ouvido em juízo, declarou que no período em que deixou de pagar a pensão foi pelo fato de ter sido internado e passado por uma cirurgia, o que inviabilizou o exercício de seu trabalho, razão pela qual ficou sem dinheiro suficiente para repassar aos filhos. Afirmou que não possui mais débitos pendentes, pois quando voltou a trabalhar pagou os valores em atraso.

A testemunha
Graciely Alves de Barros,
mãe das vítimas, ouvida em Juízo, narrou o seguinte:

“(...) que após ingressar com uma ação de execução de alimentos, visando o adimplemento dos valores acordados, foi realizado um novo acordo no dia 15/03/2018, em que o então executado se comprometeu a pagar o débito alimentar parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e que este débito já foi quitado. A testemunha revelou que, no período em que o réu estava inadimplente, precisou fazer diárias para sustentar os filhos. Na sequência, informou que atualmente o réu paga a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de pensão alimentícia e que de vez em quando ele ajuda nas despesas com medicamentos. Relatou, ainda, que o valor da pensão alimentícia pago pelo requerido sempre foi de R$ 400 (quatrocentos reais), momento em que foi informada por este Parquet que este valor se refere a 50% do salário-mínimo, e que a testemunha possui o direito do valor outrora acordado seja atualizado. Por fim, Glaciely disse que não sabe explicar o motivo que levou o réu a não pagar a pensão alimentícia e que quando se separaram, ele não a ajudava em nada em relação aos filhos, então, começou a fazer faxina na casa de terceiros para conseguir sustentá-los, sendo que o réu somente começou a cumprir com seus deveres, após vindicar o direito dos infantes em sede judicia”
(transcrição de depoimento retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 178806675).

Como se observa, a testemunha narrou em juízo que foi necessário entrar com ação de execução de alimentos para que o acusado pagasse os valores devidos e que, ao contrário do exposto na denúncia, após o acordo judicial as obrigações foram quitadas, não sabendo explicar o motivo que levou o réu a deixar de realizar o pagamento no primeiro momento.

De fato, da análise dos autos, verifico que o apelante juntou no Id.
178805740 - Pág. 44-46 os recibos de pagamento do valor estipulado para pagar o atraso da pensão em acordo judicial, em conformidade com o narrado pela testemunha
.

Assim, entendo que não ficou comprovado de forma indene de dúvidas que o acusado agiu dolosamente ao deixar de realizar o pagamento da pensão estipulada, já que a testemunha não soube informar o motivo e o réu narrou que estava com problemas de saúde, sem poder trabalhar e, atualmente, já pagou os valores em atraso.

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o atraso na pensão alimentícia fixada judicialmente, por si só, não importa em abandono. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO MATERIAL. DOLO. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. [...] Assim, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime (HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022).
2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 244 do CP, uma vez que, sem justa causa, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão do dolo específico da conduta, sendo o acusado hipossuficiente, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.344.441/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Diante desse contexto, entendo que estão ausentes nos autos provas concretas de que o réu tenha agido com dolo específico de abandono, revelando a sua conduta mero atraso no pagamento da prestação alimentícia acordada em Juízo, de modo que é de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para absolver o acusado, por ausência de comprovação de dolo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024